Tribunal: CARF
Processo: 18470.729775/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.729775/2011-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CONTRERAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, inexistindo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados. Em fevereiro de 2022, foi editado o Parecer
Vinculante AGU BBL 4/2022, segundo o qual o ticket alimentação não integra
a base de cálculo das contribuições. Referido Parecer foi aprovado por
Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União
em 23/2/22 , e é vinculante para a Administração Federal, conforme arts. 40 e
41 da Lei Complementar 73/1993.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Conforme o relatório fiscal:
[...] Fazem parte deste processo os seguintes autos de infração (AI):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729775/2011-51
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.065 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729775/2011-51

DEBCAD no 37.317.657-0 - contribuições a cargo da empresa (quota patronal),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais além daquelas destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e contribuição
sobre prestação de serviço de cooperativa de trabalho;
DEBCAD no 37.317.658-9 - contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual calculada;
DEBCAD no 37.317.659-7 - contribuição de outras entidades e fundos (terceiros);
DEBCAD no 37.317.656-2 (CFL 68) - deixar de incluir na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária – legislação anterior a MP 449;
Os DEBCAD no 37.317.657-0, no 37.317.658-9, 37.317.659-7, referem-se às
diferenças entre a Base de Cálculo e Contribuições Aferidas contra as informações
constantes nas GFIP ́s e estão detalhados conjuntamente. O DEBCAD no
37.317.652-2 refere-se à obrigação acessória não cumprida.
[...]
XI – DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APURADO EM AUDITORIA FISCAL
A. DOS CÓDIGOS DE LEVANTAMENTO
a) C1 e C11 - DIFERENCA CAT 11 - Utilizado para apuração das contribuições sociais
incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados contribuintes
individuais sob o título de pro labore indireto apurados no exame da contabilidade nas
contas mencionadas no item VIII. A diferença entre os dois levantamentos é que o C11
apresenta multa de ofício e o C1 multa de mora;
b) F1 e F11 - DIFERENCA CAT 01 - Utilizado para apuração das contribuições sociais
incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados
apurados pela diferença entre a FOPAG Aferida e a GFIP. A diferença entre os dois
levantamentos é que o F11 apresenta multa de ofício e o F1 multa de mora;
c) F2 e F21 - DIFERENCA CAT 13 - Utilizado para apuração das contribuições sociais
incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados contribuintes
individuais sob o título de remuneração a prestadores de serviços, apurados no exame da
contabilidade nas contas mencionadas no item VIII, valores convalidados através da
resposta ao Termo de Intimação no 5. A diferença entre os dois levantamentos é que o
F21 apresenta multa de ofício e o F2 multa de mora;
d) S1 e S11 - ALIMENTACAO - Utilizado para apuração das contribuições sociais
incidentes sobre os valores pagos a título de alimentação uma vez que a empresa
não estava incluída no PAT. Esses valores foram apurados no exame da
contabilidade nas rubricas apontadas no item VIII deduzidas dos valores já
cobrados no levantamento F1 e F11. A diferença entre os dois levantamentos é que
o S11 apresenta multa de ofício e o S1 multa de mora;
e) S2 e S21 - TRANSPORTADOR AUTONOMO - Utilizado para apuração das
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos
segurados contribuintes individuais - condutores autônomos de veículo rodoviário –cat.
15 apurados no exame da contabilidade nas contas mencionadas no item VIII.
A diferença entre os dois levantamentos é que o S21 apresenta multa de ofício e o S2
multa de mora;
f) S3 e S31 – UNIMED - Utilizado para apuração das contribuições sociais incidentes
sobre os valores pagos a UNIMED, apurados no exame da contabilidade nas contas
mencionadas no item VIII. A diferença entre os dois levantamentos é que o S31
apresenta multa de ofício e o S3 multa de mora.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.065 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729775/2011-51

Notificado dos lançamentos, o sujeito passivo impugnou apenas os levantamentos
“S1 e S11 – ALIMENTACAO”, tendo parcelado os demais levantamentos e o Auto de Infração
por descumprimento de obrigação acessória.
As rubricas não impugnadas foram desmembradas da seguinte forma (efl. 1224):
As demais rubricas levantadas originalmente nos debcad 37.317.657-0, 37.317.658- 9 e
37.317.659-7, quais sejam; C1, C11, F1, F11, F2, F21, S2, S21, S3 e S31, foram
transferidas, respectivamente, para os debcad nos. 37.384.451-4, 37.384.632-0 e
37.384.645-2.
Logo, permaneceu nos
DEBCADs
originalmente lançados
apenas os
levantamentos impugnados (“S1 e S11 – ALIMENTACAO”).
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme acórdão 12-
55.837, rerratificado pelo acórdão 12-76.225, conforme ementas respectivamente transcritas a
seguir:
Acórdão 12-55.837:
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
o fornecimento de alimentação in natura, estando ou não o Contribuinte inscrito no
PAT não deve sofrer incidência das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
VALE
REFEIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão de auxílio-alimentação,
conforme previsto na legislação específica, atribui a esta verba o caráter
remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há
controvérsia quanto a sua exigência.
Acórdão 12-76.225:
REVISÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, ensejando a lavratura de novo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade votos, os membros da 10a Turma de Julgamento, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - Rio de Janeiro (RJ), RE-RATIFICAR o Acórdão no
12-55.837, de 14/05/2014 de fls. 1.233/1.240, para que:
Deixe de constar no Acórdão a declaração de procedência do Auto de Infração
DEBCAD no 37.317.656-2 e a respectiva intimação para seu pagamento.
Sejam mantidas as demais disposições acerca dos Autos de Infração DEBCADs no
37.317.657-0; 37.317.658-9 e 37.317.659-7.
Portanto, foi mantida pela DRJ apenas a incidência das contribuições sobre o
vale-refeição.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.065 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729775/2011-51

Irresignada com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou que é incabível a incidência de contribuições sobre o citado vale.
É o relatório..
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Incidência de contribuições sobre o vale-refeição
Conforme acima relatado, permanece nos presentes autos apenas a discussão
relativa à incidência de contribuições sobre o vale-refeição pago por empresa sem inscrição no
PAT. Os demais levantamentos foram parcelados pelo sujeito passivo e a DRJ julgou
parcialmente procedente a impugnação para excluir do lançamento a alimentação paga in natura.
Quanto à parcela remanescente do lançamento, o recurso deve ser provido.
Conforme acórdãos 9202-009.989 e 9202-009.986, decididos por desempate pró-
contribuinte, este Colegiado vinha votando por afastar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o ticket alimentação pago por empresa sem inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT). Veja-se:
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
(Acórdão 9202-009.989, julgado em 25/10/2021, por determinação do art. 19-E, da Lei
no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020).
Em fevereiro de 2022, foi editado o Parecer Vinculante AGU BBL 4/2022,
segundo o qual o ticket alimentação não integra a base de cálculo das contribuições. Referido
Parecer foi aprovado por Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da
União em 23/2/221, e é vinculante para a Administração Federal, conforme arts. 40 e 41 da Lei
Complementar 73/1993. Veja-se, respectivamente, a conclusão do Parecer e os artigos retro
mencionados:
Conclusão do Parecer Vinculante:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da
Lei 8.212/1991.
Lei Complementar 73/1993:

1 https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-382222166.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.065 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729775/2011-51

Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas,
a partir do momento em que dele tenham ciência.
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os
efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam
por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República.
É importante frisar que, conforme trechos abaixo destacados, o Parecer contempla
a hipótese de não inscrição da contribuinte no PAT, para concluir pela intributabilidade da
rubrica, estando o sujeito passivo inscrito ou não no referido Programa. Veja-se:
15. É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa ao
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo
(elemento quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na
incidência da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito passivo
estar inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
[...]
17. Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do ponto
acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa razão, estar, ou
não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do auxílio in natura
não viesse a compor a base de cálculo.
[...]
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i) pagamento in
natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago em espécie ou
em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
[...]
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio
em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT,
nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou
algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da
contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto, o
auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento
do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Logo, o recurso deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.065 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729775/2011-51

Fl. 1344
DF CARF MF
Original